Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-38.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO ATO DA COMPRA DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA APRESENTADA NO PROCON. QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma para o julgamento de procedência.
3. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a parte ré emitiu e apresentou a nota fiscal na via administrativa, anteriormente ao ajuizamento da demanda, não havendo justificativa para o ajuizamento da ação judicial.
4. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JORGE EVALDO WESSELKA - CPF: 570.621.961-34 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1498-23 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020